Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-15.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003469-15.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARIA MANOELA RODRIGUES - CPF: 491.980.761-91 (APELADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL ––AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
-

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE
CONTRATA DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA/APELADA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES -

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO

QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– RECURSO PROVIDO .

Não há falar em ocorrência de prescrição
no presente caso, ao argumento de que o primeiro desconto teria ocorrido em 2017 e quando do ajuizamento da ação em 2023 já teria decorrido mais de 3 (três) anos,
porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, ocorrendo renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente,
sendo que
cada desconto evidencia-se uma nova lesão, e,
até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora
.

Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão.

Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que a Autora/Apelada não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e ademais,

a Autora utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003469-15-2023

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: MARIA MANOELA RODRIGUES

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Banco BMG S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Excedentes e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelada, para determinar a conversão da modalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável para a modalidade de crédito pessoal consignado, determinar a revisão do crédito desde o início do empréstimo e, verificando a existência de crédito em favor da Apelada, a repetição do indébito na forma simples,
incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento, condenar o requerido no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais, corrigido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária da data do arbitramento, ou seja, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Apelante alega que ter ocorrido prescrição
, argumentando que
a data do primeiro desconto 10/12/2017 e da distribuição da ação 19/06/2023 decorreu prazo superior a 3 (três) anos, deve a presente ação deve ser extinta com resolução do mérito, em conformidade com o art. 487, II do CPC.

Quanto ao mérito
sustenta a
regularidade da contratação, acrescentando que

a Apelada contratou cartão de crédito consignado

de forma que não prospera a alegação de ausência de informação
considerando que
o contrato firmado entre as partes está redigido de forma clara constando inclusive no próprio Instrumento Contratual tratar-se de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
, cujo documento está acompanhado dos documentos pessoais da Apelada, acrescentando que os valores são solicitados por meio de cédulas de crédito bancário, nas quais constam todos os termos inerentes à contratação, bem como descreve a operação e forma de quitação.

Afirma que a Recorrida realizou apenas o pagamento mínimo das
faturas do cartão, mediante desconto em seus proventos, conforme previsto em contrato, e que esta deixou de pagar o valor complementar da fatura do cartão, o que garantiria a não incidência de juros moratórios e quitação integral do débito, argumenta que o dever de informação foi cumprido, ademais, basta ler a modalidade contratada para ter ciência de que se trata de cartão de crédito consignado.

Sustenta que o cartão consignado é utilizado para realização de compras e saques e o fato de a contratante não realizar compras mas apenas saques não ratifica a alegação de que não tinha conhecimento da modalidade contratada, sustentando ainda, que a alegação de que a dívida se torna infinita não prospera, já que

quando a parte faz opção por deixar descontar mensalmente apenas os até 5% de seus vencimentos (sem pagar o restante da fatura), o que acontecerá é que tal percentual abaterá o suficiente para ir reduzindo a dívida, mês a mês, com término em até 90 meses (método já previamente projetado quando da aprovação do limite).

Afirma a inexistência de danos materiais visto que a Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito sustentando,

também a ausência dos requisitos para condenação a título de danos morais e que o valor da condenação demonstra-se excessivo.

Argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta ao Recorrente quanto a conversão da modalidade contratada em empréstimo consignado, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
a Apelada alega que o contrato em questão não foi realizado de forma consciente e voluntária, visto que pretendia contratar empréstimo consignado, sendo que o contrato não foi apresentado à mesma e que o Apelante tenta levar o Juízo a erro visto que apresenta contrato diverso do questionado, tendo em vista que é datado de 16/09/2015 e as transferências são de 2017.

Assevera que a Autora/Apelada é hipossuficiente e que jamais utilizou o cartão de crédito, reafirmando que não era de seu interesse referida contratação.

Sustenta ser devido os danos de ordem material e moral pleiteados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO

Como visto a Instituição financeira Apelante alega ter ocorrido prescrição ao direito da Autora em questionar o contrato visto que a data do primeiro desconto ocorreu em 10/12/2017 e da distribuição da ação em 19/06/2023, quando já decorrido prazo superior a 3 (três) anos, assim, deve a presente ação deve ser extinta com resolução do mérito.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de
relação de trato sucessivo
, na qual, cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo prescricional quando do ajuizamento da ação em 2023, até porque os descontos continuam ocorrente até a presente data.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
– (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-7.2021.8.11.0002.CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
-
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
(...) . (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma, não há falar prescrição de forma que afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, a Apelada ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Excedentes e Indenização por Dano Moral na qual, sustenta que quando da contratação realizada com a Instituição Financeira não foi devidamente informada acerca da modalidade contratada, uma vez que não era sua pretensão formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujo débito torna-se infinito, pretendendo a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Diante do contexto apresentado nos Autos, tendo a Apelada sustentado que acreditava tratar-se de modalidade de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignada, e que portanto, teria sido levada a erro quando da contratação da qual não teria obtido informações adequadas,
cumpre verificar, inicialmente, acerca da validade da contratação levada a efeito entre as partes, e quanto a possibilidade de conversão da modalidade pactuada em contrato diverso, ou seja, empréstimo consignado.

No caso, constata-se que a Instituição Financeira juntou aos Autos o contrato firmado entre as partes, denominado:
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” inclusive, a modalidade está escrita em letras maiúsculas e de fácil compreensão de que a contratação levada a efeito entre as partes corresponde a Cartão de Crédito Consignado conforme se vê no ID 262755344.

Consta, ainda, no referido contrato de forma clara e expressa as taxas e encargos contratados, estando o contrato devidamente assinado pela Apelada e acompanhado de seus documentos pessoais.

Além disso, a Apelada utilizou referido cartão realizando vários saques
o que somente é permitido nesta modalidade contratada e não na modalidade empréstimo consignado,
valendo ressaltar que a alegação de que o cartão foi contratado em 2015 e que os saques teriam ocorrido em 2017 em nada altera a situação, já que foram efetivados após a contratação e não em data anterior a sua ocorrência.

O fato que além da prova da contratação o Apelante igualmente apresentou comprovação de que a Apelada solicitou saques por intermédio de cartão, sendo os valores depositados em sua conta como se vê no ID 262755349 e 262756750.

Nesse contexto, apesar dos argumentos sustentados pela Apelada pertinentes a ausência de informações pela Instituição Financeira quanto a modalidade de contratação não prospera
,
implicando reconhecer que a mesma tinha conhecimento do produto contratado
, não havendo qualquer demonstração de eventual vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Autora/Apelada ou que tenha sido induzida a erro

até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui à míngua de prova em contrário.

Cumpre registrar que mesmo sendo aplicável ao caso as regras do CDC, a parte tem que comprovar, ainda que minimamente os fatos sustentados
e,
apesar de a autora/Apelada argumentar que pretendia ou pensou estar contratando modalidade concernente a empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado sendo induzida na erro não se demonstra verossímil
mesmo porque, conforme já mencionado,
o contrato é claro quanto a modalidade pactuada, quanto aos encargos incidentes e, ademais, a Recorrida bem utilizou referido cartão em oportunidades diversas
ao longo da relação jurídica existente entre as partes realizando solicitações de saques, conforme já descrito.

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Autora/Apelada não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente, ao dever de informação uma vez que o contrato apresenta as informações sobre o negócio jurídico firmado entre as partes, tendo o consumidor anuído às suas cláusulas e condições utilizando-se do cartão para obter o crédito que necessitava de modo que deve prevalecer o contratado entre as partes.

É
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque, celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo comprovação de vício do consentimento no caso em análise, tampouco, em violação ao direito de informação, conforme sustentado.

Ademais, apesar a Autora sustentar que o débito torna-se infinito, todavia, necessário ressaltar que na modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo de 5%, porém, a parte deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura,
como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Com efeito, é certo que

fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito, como registra a fatura encaminhada à mesma, sendo que o débito se encerra com a quitação da fatura mensal em sua integralidade, ou seja, a parte deve pagar mensalmente a fatura sob pena de incidir os encargos contratados como qualquer outra modalidade de cartão.

No pertinente a pretensão de se fazer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado não se revela admissível
.

Com efeito, existem diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato, além da força obrigatória dos contratos, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo, realizou saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Ademais, o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há, efetivamente, a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.
(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Neste contexto uma vez afastada a tese sustentada pela Autora, concernente a ausência de informações quanto a modalidade pactuada e abusividade da Instituição Financeira quanto a forma contratada, não há falar em indenização seja a título material ou moral.

Em face dessas
considerações dou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Banco BMG S/A
, para via de conseqüência,
julgar improcedente

Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Excedentes e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

Em razão da nova feição de sucumbência caberá a Apelada responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025